Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Provas. Elementos informativos do inquérito corroborados em juízo. Dosimetria da pena. Maus antecedentes. Conduta social. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, c/c art. 29, ambos do CP. Ao apelante é atribuída a função de ser o destinatário final e o responsável pela monetização do bem obtido mediante fraude.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a suficiência das provas produzidas em juízo; e, (ii) a revisão da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir.
3. Não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando os elementos informativos colhidos na fase de inquérito são corroborados por provas produzidas sob a garantia do contraditório judicial.
4. A valoração negativa dos maus antecedentes é válida quando baseada em condenação por fato anterior ao crime em análise, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente.
5. A prática de delito no curso da execução de pena por crime anterior configura fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o; 44, II e III; 59; 61, I; 65, III, "d"; 171. CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no REsp 1.970.243/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10/06/2025, DJEN 17/06/2025; STJ, AgRg no HC n. 936.417/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 19/3/2025, DJEN 24/3/2025.